Tribunal: STJ
Processo: 5056612-82.2025.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028441 - GO(2025/0322155-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FELICIANO FAUSTINO VILELA
ADVOGADO
: ANDRÉ RORIZ BUENO - DF028188
AGRAVADO
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
LEONARDO MEDEIROS TELES - GO028781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b1b9f101-b04f-438b-bc8e-218cf4279d38

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b1b9f101-b04f-438b-bc8e-218cf4279d38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028441 - GO(2025/0322155-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FELICIANO FAUSTINO VILELA
ADVOGADO
: ANDRÉ RORIZ BUENO - DF028188
AGRAVADO
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
LEONARDO MEDEIROS TELES - GO028781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 258-264) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 252-254) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera que o acórdão recorrido
padeceria de omissão em relação à apreciação da alegação de ofensa ao
do
art. 371
CPC e de necessidade de observância dos prejuízos experimentados.
Documento eletrônico VDA54437795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 7a990899-861f-47cc-a21d-2a8f1ade73d9

Afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, pois seria necessária, apenas,
a análise do argumento de negativa de prestação jurisdicional.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Houve impugnação (fls. 267-386).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 252-254):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, 1.022 do
CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 211-213).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 144):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA INDEFERIDO NO 1o GRAU. NÃO COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
PELA
PARTE
AUTORA/AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA. SÚMULA No 25 DO TJGO. PARCELAMEN-TO
DAS CUSTAS AUTORIZADO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS CAPA- ZES DE MODIFICAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1. Ao que se extrai da leitura do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e da Súmula no 25 deste Tribunal de Justiça, a
assistência judiciária gratuita deverá ser concedida àqueles que dela
comprovadamente necessitem.
No caso em apreço, não tendo a parte
demonstra-
autora/agravante
do, por documentos atuais, a alegada hipossuficiência, mister se faz a
mantença da decisão recorrida que indeferiu o benefício da gratuidade
pretendido, concedendo, de ofício, o parcelamento das custas iniciais.
2. Inexistindo argumentos novos, no recurso interno, capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, é de
rigor a sua manutenção.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 165-173).
No recurso especial (fls. 180-194), fundamentado no III, "a", da CF, art. 105,
a recorrente aponta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV , e 1.022, I, II, do CPC.
Sustenta que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar matérias
imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, relativamente à alegação de
ofensa ao do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 200-
art. 371
208).
No agravo (fls. 218-228), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 233-238).
Documento eletrônico VDA54437795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 7a990899-861f-47cc-a21d-2a8f1ade73d9

É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do quando os CPC/2015,
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como no caso em
comento.
O fato de a parte não concordar com a conclusão do acórdão recorrido não
configura nenhum dos vícios previstos nos referidos dispositivos processuais.
Além disso, a Corte local não está obrigada a rebater, um a um, os
argumentos apresentados, desde que a fundamentação tenha sido suficiente
para dirimir a controvérsia.
No mais, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 145-146):
[...] Todavia, da análise das razões soerguidas na presente
insurgência recursal, não se vislumbra a existência de argumentos
capazes de modificar a decisão atacada, daí porque deve ser
preservado o julgamento monocrático realizado.
É que, conforme ponderado no
unipessoal outrora exarado,
decisum
consta do processo originário a declaração de imposta de renda do
ora embargante (movimentação 10, autos de origem) corroborativa da
existência de uma receita bruta no total de R$ 1.560.135,00 (um
milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais). E,
nessa esfera recursal, conquanto oportunizada a juntada documental
apta a corroborar a tese de parca condição financeira (movimentação
04), entre elas, cópias da Carteira de Trabalho, dos três últimos
contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas e /ou
dívidas porventura existentes, restou demonstrado que a renda, saldo
e movimentações financeiras do embargante são incompatíveis com
quem faz jus ao benefício (movimentação 07).
E, mesmo que as custas processuais perfaçam o montante de R$
38.993,53 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e
cinquenta e três centavos), já lhe foi autorizado o adimplemento de tal
importe de forma parcelada, em vinte vezes.
Logo, vê-se que o recorrente não ostenta a hipossuficiência
anunciada, não restando dúvidas do acerto do julgado unipessoal
exarado.
Nesse cenário, para rever os fundamentos do acórdão impugnado e sopesar
as razões recursais seria indispensável o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, diante da
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar em violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma
clara e fundamentada, sobre as questões necessárias à solução da controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Rever o entendimento
do Tribunal de origem acerca das conclusões de que a renda, saldo e movimentações
financeiras do ora agravante são incompatíveis com quem faz jus ao benefício de
Documento eletrônico VDA54437795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 7a990899-861f-47cc-a21d-2a8f1ade73d9

assistência judiciária gratuita demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório do
processo, providência vedada em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 7a990899-861f-47cc-a21d-2a8f1ade73d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.441 / GO
Número Registro: 2025/0322155-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505661282 50566128220258090093 58877982720248090093
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELICIANO FAUSTINO VILELA
ADVOGADO
: ANDRÉ RORIZ BUENO - DF028188
AGRAVADO
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
LEONARDO MEDEIROS TELES - GO028781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELICIANO FAUSTINO VILELA
ADVOGADO
: ANDRÉ RORIZ BUENO - DF028188
AGRAVADO
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
LEONARDO MEDEIROS TELES - GO028781
TERMO
Documento eletrônico VDA55297937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 7e902815-58a8-4b68-92ee-c718e74bd246

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 7e902815-58a8-4b68-92ee-c718e74bd246